Tribunal: TJMT
Processo: 1004233-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004233-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (EMBARGANTE), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), AMERICA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 36.933.539/0001-40 (EMBARGADO), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (EMBARGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), AMERICA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 36.933.539/0001-40 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE LÍDIO BARBOSA REJEITADOS. EMBARGOS DE AUTO POSTO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS MEDIDAS COERCITIVAS. OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS DA EXEQUENTE REJEITADOS. EMBARGOS DO EXECUTADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para indeferir as medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH e de passaporte. Alegações de omissão, contradição e obscuridade quanto aos fundamentos da decisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não apreciar fundamentos relativos à conduta processual do agravante e à eficácia das medidas atípicas; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise de prescrição intercorrente e ausência de interesse processual da exequente.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão quanto à análise das medidas coercitivas, que foram afastadas por ausência de fundamentação concreta sobre sua necessidade e eficácia.

4. A insurgência da embargante agravada busca rediscutir o mérito, o que não é cabível em embargos de declaração.

5. Reconhecida omissão quanto à ausência de enfrentamento das teses de prescrição intercorrente e de ausência de interesse processual, suscitadas pela agravante. Contudo, tais matérias não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau e não integraram o objeto do agravo, sendo inviável sua apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da exequente rejeitados. Embargos de declaração do executado parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão quanto à impossibilidade de análise das teses não submetidas à apreciação pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. É incabível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração. 2. A omissão relativa à ausência de manifestação sobre prescrição intercorrente e interesse processual deve ser suprida, consignando-se a impossibilidade de análise direta por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 1.022 e 1.039; Lei nº 5.474/1968, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; TJMT, AI 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2024; TJMT, EDcl 1017317-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por América Auto Posto Ltda. (id. 284812896) e Lídio Barbosa (id. 284930850), em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir as medidas coercitivas de suspensão da CNH e de cassação do passaporte do executado.

O acórdão embargado reconheceu a ausência de fundamentação concreta sobre a adequação, eficácia e necessidade das medidas atípicas, salientando que, por implicarem restrições a direitos fundamentais, tais providências não podem ser adotadas sem demonstração da frustração dos meios típicos de execução nem utilizadas como forma genérica de coerção.

Em suas razões,

a embargante América Auto Posto Ltda. sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, por não enfrentar fundamentos apresentados nas contrarrazões ao agravo, especialmente no tocante à conduta procrastinatória do agravante, ao reiterado descumprimento de decisões judiciais, à inércia processual prolongada e à demonstração de que as medidas coercitivas efetivamente provocaram a manifestação do devedor nos autos.

Requer, com base nessas alegações, a integração do julgado, com efeitos infringentes, e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Já o embargante Lídio Barbosa alega omissão quanto à apreciação de matérias expressamente suscitadas no recurso, notadamente a ocorrência de prescrição intercorrente e a ausência de interesse processual da exequente, requerendo o saneamento da omissão e o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas apenas por Lídio Barbosa, pugnando pelo desprovimento dos primeiros embargos (id. 285898398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Dos embargos de América Auto Posto Ltda.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara incorreu em omissões e contradições, por não ter enfrentado fundamentos relevantes constantes das contrarrazões ao agravo de instrumento, especialmente quanto à conduta processual procrastinatória do agravante, ao descumprimento reiterado de ordens judiciais, à existência de valores ocultados e à eficácia concreta das medidas coercitivas impugnadas.

Ocorre que, no caso, o acórdão embargado enfrentou a questão referente à legalidade das medidas executivas atípicas, à luz do art. 139, IV, do CPC, em cotejo com os princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e razoabilidade. Com base no conjunto dos autos, conclui-se pela ausência de demonstração concreta da eficácia das medidas coercitivas adotadas, bem como pela insuficiência da fundamentação quanto à tentativa e frustração prévia dos meios típicos de execução.

Ademais, os argumentos trazidos nos Embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Assim, ausentes os vícios indicados pela embargante América Auto Posto Ltda.

II – Dos embargos de Lídio Barbosa

O embargante Lídio Barbosa sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não foram analisadas as teses jurídicas relativas à ocorrência de prescrição intercorrente e à ausência de interesse processual da exequente, ambas suscitadas nas razões do agravo de instrumento. Alega que tais matérias foram objeto de fundamentação própria no recurso e guardam relação direta com a validade e a subsistência da execução, motivo pelo qual deveriam ter sido enfrentadas de maneira expressa, especialmente diante do pedido de extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

De fato, o acórdão embargado limitou-se à análise da legalidade das medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil — notadamente, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a cassação do passaporte do devedor — afastando-as por ausência de demonstração concreta de necessidade, eficácia e adequação.

A ausência de análise configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, tornando imprescindível a integração do julgado para garantir a entrega da prestação jurisdicional de forma exauriente.

Assim, reconhecida a omissão, passo a supri-la.

Nas razões do agravo, o embargante suscitou dois fundamentos principais, além da questão das medidas coercitivas atípicas: prescrição intercorrente, com base no art. 18 da Lei nº 5.474/68 (duplicatas), sustentando o decurso superior a três anos após a suspensão do processo, e falta de interesse processual da exequente, diante de suposta ausência de diligências eficazes para satisfação do crédito e da longa paralisação da execução.

Ocorre que referidas matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, tampouco integraram o pedido formulado na petição que deu origem à decisão agravada, a qual limitou-se à análise da pertinência das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC – pedido este formulado pelo agravado/exequente e impugnado pelo agravante/executado apenas em sede recursal –. Ainda que se trate de questões que, em tese, poderiam ser conhecidas de ofício, como é o caso da prescrição e de pressupostos processuais, o seu exame direto por esta instância, sem prévia manifestação do juízo
a quo
, caracterizaria indevida supressão de instância.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024 .8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA – CONTRADIÇÃO SANADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – RECURSO DA AGRAVADA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AGRAVANTE PREJUDICADO. Reconhecida a supressão de instância, deve ser sanada e determinado ao juízo de origem a análise tão somente do pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade integralmente rejeitada, ante o reconhecimento da adequação da via utilizada pelo executado. Com isso, ficam prejudicados os Embargos opostos pela parte adversa em que busca o arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que a Exceção ainda será decidida no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1017317-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Portanto, reconhece-se a omissão do acórdão no ponto, com a consignação de que

não é possível o julgamento imediato dessas teses por este Tribunal, devendo o agravante, se assim entender, buscar o exame das questões junto ao juízo de origem, mediante o meio processual adequado, a fim de viabilizar eventual controle posterior em grau recursal.

III – Da parte dispositiva

Diante do exposto:

1)
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por AMERICA AUTO POSTO LTDA.;

2)
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Lídio Barbosa, para,
sem efeitos modificativos
, apenas suprir omissão verificada no acórdão embargado, nos termos da fundamentação constante no item “II”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025